Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0717615-03.2022.8.07.0007 Recorrentes : DIEGO ANTÔNIO MONTEIRO RODRIGUES E MICHAEL LENN MONTEIRO LIMA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a advogada Dra. Rayane Pereira Segundo, OAB/DF 50.486, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Diego Antônio Monteiro Rodrigues. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator